Tribunal: TJSP
Processo: 1001157-17.2016.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TEMA No 1.199 DO C. STF – MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE. 1. O v. acórdão original, proferido por esta E. Turma Julgadora, está em conformidade à jurisprudência do C. STF (RE no 843.989/PR; Tema no 1.199). 2.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TEMA No 1.199 DO C. STF – MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE. 1. O v. acórdão original, proferido por esta E. Turma Julgadora, está em conformidade à jurisprudência do C. STF (RE no 843.989/PR; Tema no 1.199). 2. Irretroatividade das alterações introduzidas por meio da Lei Federal no 14.230/21, reconhecida (Tema no 1.199, do C. STF). 3. Reconhecimento, expresso, por esta C. 5a Câmara de Direito Público, na oportunidade do julgamento do recurso de apelação, interposto pela parte ré, da prática de ato de improbidade administrativa, na modalidade dolosa, ratificando a r. sentença condenatória proferida na origem, com fundamento no artigo 10, VIII, da Lei Federal no 8.429/92, vigente, à época dos fatos. 4. Precedentes da jurisprudência desta E. Corte de Justiça. 5. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.